Tribunal: TJBA
Processo: 8026422-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026422-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO Advogado(s): EMANUEL DE SOUZA MOREIRA AGRAVADO: ADILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026422-84.2025.8.05.0000, tendo como Agravante VALDOMIRO NUNES DE SOUZA FILHO e Agravado ADILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.